Tribunal: TJDFT
Processo: 0715530-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO VEICULADA NO PROCESSO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECEBIMENTO DE VALORES A MAIOR. TEMA 1.009 DO STJ. BOA-FÉ DA SERVIDORA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de ressarcimento ao erário foi proposta pelo Distrito Federal em 12/8/2024 e os pagamentos feitos à servidora Ré ocorreram de novembro de 2019 a outubro de 2022, não tendo, portanto, transcorrido o prazo quinquenal, matéria sequer abordada na sentença. Assim, falece ao Distrito Federal interesse recursal em pretender afastar qualquer alegação de prescrição da pretensão de reaver alegados valores indevidos.
2. Segundo a nova interpretação dada pelo c. STJ no Tema no 1.009, que revisitou o Tema no 531, cabe ao servidor demonstrar que recebeu as quantias indevidas mediante boa-fé objetiva.
3. Na hipótese, afigura-se patente a boa-fé da servidora, uma vez que não era exigível a ela identificar que norma superveniente ao pedido de aposentadoria e do requerimento administrativo para conversão de licença-prêmio em pecúnia excluiu algumas rubricas da base de cálculo da verba. Acrescente-se que o processo administrativo foi instaurado 1 (um) ano após o fim do recebimento da última parcela pela servidora, o que faz inferir que o decreto regulamentador somente foi observado pela Administração muito tempo depois, dando ensejo ao erro.
4. Apelação parcialmente conhecida e não provida.